Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ENDEREÇO. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado SIEL para localização de endereço atualizado das coproprietárias de bem imóvel objeto de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo de primeiro grau pode ser compelido a realizar pesquisa para localização de coproprietário de bem imóvel objeto de penhora sem a prévia realização de diligências pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não autoriza a transferência integral ao Poder Judiciário do ônus de localização das coproprietárias do bem imóvel, impondo-se à parte exequente a obrigação de demonstrar diligência mínima para tanto.
4. A mera solicitação de consulta ao sistema informatizado, sem comprovação de qualquer diligência prévia pela parte interessada, não atende ao dever de cooperação processual exigido pela legislação vigente.
5. O ato ordinatório que viabiliza a utilização de sistemas para localização de endereços para fins de citação não vincula o juízo na fase de cumprimento de sentença, tampouco impõe a realização prioritária de diligências que competem à parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da cooperação processual não exime a parte exequente de realizar diligências mínimas para localização do devedor, não podendo transferir integralmente esse ônus ao Poder Judiciário.
2. A pesquisa em sistemas informatizados para localização de endereço somente se justifica quando demonstrada, ainda que minimamente, a tentativa infrutífera da parte exequente em obter tal informação por meios próprios.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.